Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-88.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001831-88.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANE FATIMA DUARTE - CPF: 011.302.211-56 (RECORRENTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001831-88.2018.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra/MT

Recorrido(s):

Juliane Fatima Duarte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos e consequentemente determino o prosseguimento do feito, nos termos legais, e, por esta razão, homologo o cálculo apresentado pela Exequente/embargada, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.
”.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A pretensão recursal do Município é a reforma da sentença proferida no julgamento dos Embargos à Execução em relação à correção monetária e os juros moratórios aplicados na condenação imposta à Fazenda Pública. Requer que os “juros moratórios incidam no percentual de 1% ao mês, no período anterior a 27.08.2001, data da publicação da medida provisória que acresceu o art. 1o-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30.06.2009).

Pois bem. A matéria atinente ao
“
debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. No 9.494/97 com redação dada pela LEI 11.960/09”
, está em discussão no Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, reputou constitucional a questão suscitada e reconheceu a existência de repercussão geral, Leading Case RE no 870947/SE, tema 810.

Diante da oposição diversos embargos de declaração, o Ministro Relator Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da decisão da Corte tomada no Recurso Extraordinário (RE) 870947/SE, do tema 810 STF, a respeito da correção monetária de débitos da fazenda pública, aos processos sobrestados nas demais instâncias, até que Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acordão daquele julgado.

Considerando que recentemente, em 03.10.2019, o excelso Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os embargos de declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, passo a aplicar a correção monetária conforme o entendimento firmando nas teses fixadas no julgamento do referido TEMA.

TESES FIXADAS no julgamento de mérito do TEMA 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina

Diante das teses fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, entendo que o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação ( art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADA PELO JUÍZO A QUO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NAS ADIs No 4357 E 4425 - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA APENAS PARA PRECATÓRIOS - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - ALTERAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VEDAÇÃO DO ART. 1o-D, DA LEI No 9.494/1997
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

2. Nos termos do art. 1o-D da Lei 9.494/1997, "não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas", excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0018146-18.2002.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a correção monetária seja calculada pela variação do IPCA-E e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária.

Deixo de condenar a parte Promovente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021